Tribunal: STF
Processo: ARE 911164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado e rixa, em concurso material. Condenação. 3. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 543-A, § 2º, do CPC. Intimação do acórdão recorrido posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF. 4. Alegações de ausência de justificativa para indeferimento da oitiva de testemunha e violação ao artigo 411 do CPP. Inexistência de repercussão geral da matéria (temas 660 e 424). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.